Tribunal: TJDFT
Processo: 0743765-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743765-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCELO FABRICIO THEAGO D E S P A C H O Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator